Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 0706597-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: KLEUBER JOSE DE AGUIAR VIEIRA RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Recurso Ordinário (ID 13774606) interposto por KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA contra acórdão proferido pela Primeira Cãmara Cível desta Corte (ID 13368122), nos autos do mandado de segurança interposto pelo ora recorrente. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento dos recursos repetitivos nos recursos especiais 1814919/DF e 1836091/PI – Tema 1.037 (ID 16978731). Todavia, salvo melhor juízo, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, em princípio, se dirige aos recursos especiais, não havendo previsão legal de incidência para os recursos ordinários em mandado de segurança, conforme dispõem os artigos 1.029, caput, 1.030, 1.036, 1.040, 1.041, 1.027 e 1.028, todos do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão relativa à amplitude do regramento dos recursos repetitivos, submeto à apreciação da Corte Superior, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034